Tribunal: STF
Processo: AI 590333
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. PIS.
   Constitucionalidade. MP 1.212, de 28 de novembro de 1995.
   Princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes. 3. Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 4. Aplicação
   de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Caráter
   infundado do recurso. Posicionamento pacífico da Corte. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.